Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão da reabilitação criminal, conforme disposições do artigo 94 do CP e 744 do CPP, a sentença que concede o benefício deve ser mantida.
2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.